Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO ESTRITA HÁ DOIS ANOS E SETE MESES. AVALIAÇÃO DISCIPLINAR POSITIVA, APESAR DE RECENTE FALTA DISCIPLINAR DE AGRESSÃO A OUTROS INTERNOS. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NAS INSTITUIÇÕES SE INTERNAÇÃO JUVENIL. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo contra decisão que negou a liberação antecipada da medida de internação de menor condenado por ato infracional análogo ao crime do artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal: roubo com concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima. Aos dezenove anos de idade, o menor está recolhido há dois anos e sete meses, mas a infração grave recente de agressão, não recomenda a liberação.
2 Apesar da avaliação positiva, falta grave cometido mostrou que a medida socioeducativa não produziu ainda os efeitos ressocializadores esperados, sendo conveniente aguardar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
3 O TJDFT e Governo do Distrito federal, pelos seus órgãos diretamente envolvidos com o Sistema Socioeducativo têm adotado todas as medidas necessárias para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2, preservando eficazmente a saúde dos menores internados, sendo o agravante jovem e com boa condição fisiológica. O risco de contaminação existe na instituição, na casa ou no meio da comunidade.
4 Agravo não provido.